Tribunal: TJSP
Processo: 1012918-31.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas na coluna e LER/DORT nos membros superiores - Ausência de incapacidade para o labor e do liame ocupacional - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência e outras medidas - Oitiva testemunhal – Diligências desnecessárias – Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa – Não

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas na coluna e LER/DORT nos membros superiores - Ausência de incapacidade para o labor e do liame ocupacional - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência e outras medidas - Oitiva testemunhal – Diligências desnecessárias – Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa – Não Configurados.

Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida.